Tribunal: STF
Processo: AP 1598
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ERIVAN BEZERRA GOMES em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE ((INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 12/11/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 57).



    Em 14/11/2024, a Defesa, por sua vez, requereu o seguinte (eDoc. 55):



    “a- Necessidade de haver deliberação sobre as diligências requeridas por ocasião da Defesa Prévia; b- Necessidade de apreciar o PEDIDO EXPRESSO da defesa por ocasião da Defesa Prévia, para que as testemunhas de defesa sejam INTIMADAS e/ou REQUISITADAS para serem ouvidas na audiência de instrução, em respeito aos artigos 396-A, 221 e 370 do Código de Processo Penal; c- Necessidade de apreciar as impugnações feitas por ocasião da audiência de instrução e julgamento, em especial quanto ao TRATAMENTO DISTINTO conferido à acusação em detrimento da defesa, que teve suas testemunhas arroladas, intimadas e/ou requisitadas; d- Necessidade de apreciar de forma fundamentada os pedidos de rejeição tardia da denúncia e ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, requeridos por ocasião da Defesa Prévia; e- Necessidade de levar a julgamento o Agravo Regimental tempestivamente interposto antes de abrir prazo para as alegações finais das partes; f- Necessidade de deliberação acerca do pedido de relaxamento das medidas cautelares impostas, requeridas por ocasião da audiência de instrução.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal. 



    Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de ERIVAN BEZERRA GOMES. 



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 57), INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente